Tribunal: TJSP
Processo: 2211847-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – inadmissibilidade do "decisum" que deferiu à autora agravada liminar objetivando impor à ré agravante liberação de agendamento para devolução dos contêineres sem o prévio pagamento das sobreestadias – matéria polêmica – necessidade de ampla instrução processual - ausência dos requisitos legais - por enquanto eventual convencimento da

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – inadmissibilidade do "decisum" que deferiu à autora agravada liminar objetivando impor à ré agravante liberação de agendamento para devolução dos contêineres sem o prévio pagamento das sobreestadias – matéria polêmica – necessidade de ampla instrução processual - ausência dos requisitos legais - por enquanto eventual convencimento da verossimilhança do alegado é temerário e apressado - agravo improvido.*